Tribunal: TJDFT
Processo: 0720000-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE “REVERSÃO” DE AÇÃO EXECUTIVA PARA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI 911/69. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Certo que o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 prevê somente a faculdade ao credor de converter o pedido de busca e apreensão em execução no caso de não localização do veículo alienado fiduciariamente, ou se este não se encontrar na posse do devedor. Nada dispõe quanto a possibilidade de “reversão” da escolha efetivada pelo credor — ou seja, de conversão da ação de execução em busca e apreensão.
2. No entanto, é possível deferir o pedido para assegurar ao credor o recebimento de seu crédito de forma mais célere e eficaz com a apreensão do bem. Afinal, no caso, o devedor/agravado ainda não foi citado para integrar a lide, não se podendo definir haver impedimento legal para a pleiteada reversão, o que, além de não causar prejuízo ao executado, torna efetiva a prestação jurisdicional e prestigia a economia e a celeridade processuais, o que bem atende à finalidade da alienação fiduciária em garantia (retomada do bem), prosseguindo-se no rito processual previsto pelo Decreto-Lei 911/69. 2.1. “4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal.
( )” (TJDFT, Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.